Tribunal: TJSP
Processo: 1010022-76.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção da indenização (R$ 843,75) e integralidade da sucumbência. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Valor da diferença da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia médica. Autor que apresentou pedidos alternativos, a diferença para 70% do teto indenizatório ou diferença conforme o grau da lesão, sagrando-se inteiramente vencedor. Precedente do STJ. Ré que deve responder pela integralidade da sucumbência. Honorários fixados por equidade (R$ 1.500,00). Valor da causa que não é baixo. Não era o caso de fixação por equidade. Honorários do autor alterados para percentual do valor atualizado da causa em razão do irrisório valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida com alteração de honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010022-76.2021.8.26.0451; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DPVAT

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento da complementação da indenização (R$ 843,75) e integralidade da sucumbência. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Valor da diferença da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia médica. Autor que apresentou

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento da complementação da indenização (R$ 843,75) e integralidade da sucumbência. Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Valor da diferença da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia médica. Autor que apresentou pedidos alternativos, a diferença para 70% do teto indenizatório ou diferença conforme o grau da lesão, sagrando-se inteiramente vencedor. Precedente do STJ. Ré que deve responder pela integralidade da sucumbência. Honorários fixados por equidade (R$ 1.500,00). Valor da causa que não é baixo. Não era o caso de fixação por equidade. Honorários do autor alterados para percentual do valor atualizado da causa em razão do irrisório valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida com alteração de honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.